Tribunal: TCU
Processo: 025.369/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social (extinto) em desfavor do Sr. Pedro Gilson Rigo, ex-Presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), órgão estadual do Espírito Santo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por intermédio do Convênio 65/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social (extinto) em desfavor do Sr. Pedro Gilson Rigo, ex-Presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), órgão estadual do Espírito Santo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por intermédio do Convênio 65/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Pedro Gilson Rigo (CPF XXX.033.957-XX); 9.3. julgar irregulares, as contas dos responsáveis Pedro Gilson Rigo (CPF XXX.033.957-XX), Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos solidários relacionados aos responsáveis Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07). Quantificação do dano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 2/8/2013 10.000.000,00 D1 10/2/2015 4.904.100,74 C Valor atualizado (com juros) em 31/1/2022: R$ 10.401.297,75 9.4. aplicar aos responsáveis Pedro Gilson Rigo (CPF XXX.033.957-XX), Deivson Oliveira Vidal (CPF XXX.599.046-XX) e Instituto Mundial de Desenvolvimento da Cidadania - IMDC (CNPJ 21.145.289/0001-07), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.